Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO COMPATÍVEL. REGIME CORRETO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior autoriza que a circunstância judicial denominada conduta social seja tida em seu desfavor.
2. O cometimento de crime em concurso de pessoas justifica considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sobretudo se é possível deslocar a outra causa de aumento – restrição da liberdade das vítimas - para a terceira etapa do cálculo, ainda que o crime também tenha sido cometido mediante emprego de arma de fogo, que é, igualmente, causa especial de aumento de pena a incidir na última etapa do cálculo.
3. Deslocadas duas causas de aumento especiais para a terceira fase da dosimetria da pena, correta a utilização da fração que mais aumenta, segundo disposição do artigo 68 do Código Penal.
4. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade e com ela deve guardar proporção.
5. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.